Tribunal: TJDFT
Processo: 0731754-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731754-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAYANE LILLIAN PEREIRA DA COSTA DINIZ EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela DAYANE LILLIAN PEREIRA DA COSTA DINIZ, contra a decisão de ID 49687331. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49977530. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 15:05:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador